Tribunal: TJDFT
Processo: 0708098-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DUAS MAJORANTES. APLICAÇÃO EM FASES DISTINTAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DAS MAJORANTES. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da incidência de duas ou mais majorantes, a jurisprudência é remansosa em admitir o deslocamento de uma delas para a primeira etapa, e a outra para majorar o delito, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma causa de aumento nas duas fases.
2. A Lei n. 13.654/2018 modificou a normatização referente ao delito de roubo, revogando o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, e incluindo o § 2o-A, inciso I, no referido artigo, prevendo o emprego de arma de fogo com aumento de 2/3 (dois terços).
3. O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal dispõe que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
4. Incabível a inversão das majorantes, para aplicar o concurso de pessoas na terceira fase da dosimetria, como causa de aumento, e considerar o emprego de arma de fogo na primeira fase, a título de circunstância judicial desfavorável, sob pena de violação ao princípio da legalidade, por ofensa ao disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, e ao princípio da proporcionalidade, na vertente da proibição da proteção deficiente, tendo em vista que a alteração promovida pela Lei n. 13.654/2018 buscou punir como maior rigor o roubo cometido com uso de arma de fogo.
5. Recurso desprovido.